Tribunal: TJBA
Processo: 8002173-96.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002173-96.2021.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSE ARTUR BATISTA DE ARAUJO Advogado(s): ERICA VIVIANE DOS SANTOS NASCIMENTO, FELIPE GABRIEL ARAUJO SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB-06 DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONDUTA DO CONDUTOR DE MOTOCICLETA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia e condenou o réu José Artur Batista de Araújo à pena de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 61 (sessenta e um) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, c/c art. 71, ambos do Código Penal. 1.1Fatos relevantes. Em 22/07/2021, as vítimas caminhavam pela rua quando foram abordadas pelo apelante e outro indivíduo, ambos em uma motocicleta. O apelante conduzia o veículo enquanto o comparsa, que estava na garupa, desceu, anunciou o assalto e subtraiu os aparelhos celulares das ofendidas mediante grave ameaça. O recorrente aguardou a ação, participou ativamente ao arrancar o fone de ouvido de uma das vítimas, e ambos empreenderam fuga. Durante perseguição, o réu perdeu o controle da motocicleta, caiu e foi detido por populares, sendo prontamente reconhecido pelas vítimas. Os aparelhos celulares foram recuperados por populares no local da queda e devolvidos às ofendidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) analisar se o apelante atuava como mero mototaxista coagido pelo passageiro ou se participava conscientemente da empreitada criminosa; (ii) verificar se é cabível o afastamento da causa de aumento referente ao concurso de pessoas; e (iii) analisar se é possível a readequação da dosimetria da pena e a exclusão da pena pecuniária. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A materialidade delitiva resta demonstrada pelos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo que confirmaram a ocorrência do roubo com a presença de dois agentes atuando em cooperação. 5. A autoria delitiva é comprovada pela prova oral robusta e convergente produzida sob o crivo do contraditório. As vítimas foram categóricas e seguras ao reconhecer o apelante como o condutor da motocicleta utilizada no assalto, tendo-o visualizado com o capacete aberto, sem máscara, em local iluminado, durante abordagem próxima que permitiu perfeita identificação. 6. A prisão em flagrante do apelante conduzindo a motocicleta utilizada na prática do crime e a recuperação dos celulares subtraídos no momento em que os assaltantes caíram da motocicleta reforçam a autoria delitiva. 7. A tese defensiva de que o apelante seria mero mototaxista desconhecedor da intenção criminosa do passageiro não encontra respaldo no conjunto probatório. As circunstâncias evidenciam a existência de prévio ajuste entre os agentes, pois o apelante parou a motocicleta em frente às vítimas, aguardou enquanto o comparsa anunciava o assalto e subtraía os bens, participou ativamente ao arrancar o fone de ouvido de uma das ofendidas, e empreendeu fuga juntamente com o coautor. 8. O apelante demonstrando tranquilidade e controle da situação, sem esboçar qualquer reação de surpresa ou questionamento que seria natural caso estivesse sendo ameaçado ou desconhecesse a natureza criminosa da conduta. A alegação de coação não é comprovada, tratando-se de mera tese defensiva desacompanhada de qualquer elemento probatório. 9. A causa de aumento decorrente do concurso de pessoas é mantida, pois a prova produzida demonstra inequivocamente que o apelante e seu comparsa atuaram de forma coordenada, com evidente divisão de tarefas e liame subjetivo unindo suas condutas. O reconhecimento do concurso de agentes não exige a identificação de todos os coautores, sendo suficiente a comprovação de que duas ou mais pessoas concorreram para a prática delitiva. 10. A dosimetria da pena é adequada e proporcional, não merecendo qualquer ajuste. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão, considerando todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal favoráveis ao apelante. Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa, que não repercutiu na diminuição da pena por força da Súmula nº 231 do STJ. Na terceira fase, foi aplicada a majorante do concurso de pessoas em 1/3, elevando a pena para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Posteriormente, foi reconhecido o concurso formal de crimes, com aumento de 1/6, resultando na pena definitiva de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão. 11. A pena de multa é de aplicação cogente, pois está prevista no preceito secundário do tipo penal (art. 157 do Código Penal), não havendo previsão legal que autorize sua dispensa. A exclusão da pena pecuniária ofenderia o princípio da legalidade. 12. O regime prisional semiaberto estabelecido como inicial mostra-se adequado aos parâmetros do art. 33 do Código Penal, considerando a pena aplicada e a primariedade do apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE 13.Recurso conhecido parcialmente e desprovido. Tese de julgamento: "1. A palavra das vítimas em crimes patrimoniais praticados sem testemunhas presenciais desinteressadas possui especial relevância probatória, especialmente quando harmônicas, convergentes e corroboradas pela prisão em flagrante e recuperação dos bens. 2. A tese de que o condutor de motocicleta seria mero transportador coagido não prospera quando as circunstâncias demonstram prévio ajuste, participação ativa, ausência de surpresa e controle da situação durante a prática delitiva. 3. O concurso de agentes é configurado pela atuação coordenada com divisão de tarefas e liame subjetivo, independentemente da identificação de todos os coautores ou da execução material de todos os atos por cada agente. 4. A pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal é de aplicação obrigatória, não podendo ser excluída sob pena de ofensa ao princípio da legalidade." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, 33, 59, 65, I, 70, 71 e 157, § 2º, II; CPP, art. 804. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 231; TJ-CE, APR nº 01024338120168060001 Fortaleza, Rel. Sergio Luiz Arruda Parente, 2ª Câmara Criminal, j. 12.04.2023; TJ-SP, Apelação Criminal nº 15033516320238260530 Ribeirão Preto, Rel. Xisto Albarelli Rangel Neto, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 24.06.2024; TJ-MS, Apelação Criminal nº 0031159-16.2021.8.12.0001 Campo Grande, Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza, 3ª Câmara Criminal, j. 04.12.2023. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8002173-96.2021.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas, sendo apelante José Artur Batista de Araújo e apelado Ministério Público da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .